Tribunal: TJES
Processo: 0001215-73.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001215-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO VITOR DOS ANJOS RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001215-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO VITOR DOS ANJOS RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal é claro ao estabelecer que é vedado ao acusado reincidente cumprir sua pena em regime aberto: “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” Deste modo, verifica-se que o pedido da defesa encontra óbice na reincidência do acusado.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001215-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO VITOR DOS ANJOS RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Kaio Vitor dos Anjos Rangel,
em razão de sentença de folhas 146/153, prolatada pelo juízo da
2ª Vara Criminal de Cariacica-ES
,
que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 180,
caput
, do Código Penal, e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
condenando-o à pena de
03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do acusado.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a fixação do
regime inicial
aberto.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta no Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta de 14h55, na Estrada Pedra do Mochuara, Bairro Roda D’água, município de Cariacica/ES, o denunciado KAIO VITOR DOS ANJOS RANGEL transportava o veículo Fiat Toro Freedom AT9, ano 2017, cor branco, placa aparente QNK8E27, placa original PPX1147, com restrição de furto/roubo, confirmando a origem ilícita do automóvel. O denunciado ainda transportava 01 (uma) pistola Taurus, modelo PT 100 AF-D n. ACC654736 com um carregador e outros 02 (dois) carregadores, além de 26 (vinte e seis) munições intactas calibre 40 S&W, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Extrai-se da prova indiciária que, no dia e horário dos fatos, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo na Estrada Pedra do Mochuara, neste município, avistaram o veículos Fiat Toro, placa QNK8E27, parado em um ponto isolado, com os faróis acesos e os vidros fechados.

Diante da fundada suspeita, a abordagem foi realizada, momento em que os ocupantes do veículo foram identificados como sendo KAIO VITOR DOS ANJOS RANGEL, ora denunciado, que segundo pesquisas nos sistemas policiais apresentava mandado de prisão em seu desfavor em aberto, e Rayssa Eduarda Coelho Diniz.

Em busca pelo interior do referido automóvel, foi localizado, em uma bolsa preta embaixo do banco do motorista, 01 (uma) pistola Taurus, modelo PT 100, AF-D n. ACC654736, com um carregador e outros 02 (dois) carregadores, além de 26 (vinte e seis) munições intactas calibre 40 S&W, tudo em desacordo com a legislação penal.

Ainda, após vistoria e análise do conjunto de elementos de identificação, foi possível constatar que o veículo abordado se tratava do Fiat Toro Freedom AT9, ano 2017, cor branca, de placa PPX1147, que apresentava restrição de furto/roubo datada de 18 de fevereiro de 2023, ocorrido no município de Vila Velha/ES (Boletim Policial n. 50309624 às fls. 36).

Ao ser questionado pelos policiais, o denunciado KAIO assumiu a propriedade da arma de fogo e do veículo com restrição de furto/roubo com ele apreendidos, esclarecendo ter adquirido o automóvel pelo valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Ante o exposto, KAIO VITOR DOS ANJOS RANGEL foi conduzido até a 4ª DR CARIACICA/ES para tomada das providências cabíveis [...].

Assim, quanto ao pedido de fixação do regime inicial aberto, sem razão a defesa.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que inexistem reparos na dosimetria da pena do acusado, que foi condenado à pena de

03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
em razão da
reincidência.

Kaio possui sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, referente aos autos de n. 0020960-08.2020.8.08.0024.

O artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal é
claro
ao estabelecer que é vedado ao acusado reincidente cumprir sua pena em regime aberto: “o
condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Deste modo, verifica-se que o pedido da defesa encontra óbice na reincidência do acusado.

Nesse sentido, o STJ:

[...] 2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) [...]

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.